Tribunal: TCU
Processo: 020.038/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8373/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.038/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina dos Santos Silva (XXX.490.997-XX); Ana Paula Alves Silva (XXX.666.217-XX); Angela dos Santos Silva Barbosa (XXX.351.067-XX); Angelica dos Santos Silva (XXX.413.607-XX); Cheila de Aragao Varella (XXX.666.577-XX); Dayse dos Santos Guimaraes (XXX.823.367-XX); Maria de Fatima Bruzon (XXX.066.017-XX); Maristela da Rosa Oliveira (XXX.430.839-XX); Marlete Catarina do Nascimento Silva (XXX.659.087-XX); Raquel Bruzon de Mello (XXX.154.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.